Tribunal: TJES
Processo: 5000187-37.2020.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000187-37.2020.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: FELIPE DILLEM SCARAMUSSA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Coaduno do entendimento acerca da existência de ato ilícito e da configuração do dano moral.

Contudo, apresento divergência em relação à quantificação do dano moral, posto que entendo que fora arbitrado de forma desproporcional, sendo o valor de R$ 5.000,00 o adequado a reparar o constrangimento sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

Quanto a incidência da correção monetária e dos juros de mora, estes devem contar a partir da data do arbitramento, haja vista a inexistência de mora anterior. Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso para minorar a indenização por dano moral para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000187-37.2020.8.08.0061

RECTE.: OI MOVEL SA

RECDO.: FELIPE DILLEM SCARAMUSSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE DILLEM SCARAUSSA
em face de
OI MÓVEL SA S/A
por meio da qual alega que ao tentar efetuar uma compra no comércio constatou que seu nome havia sido negativado pela requerida, no entanto, o autor não possui qualquer vínculo com a empresa de telefonia, de modo que a negativação se deu de maneira indevida e sem aviso prévio, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito, a declaração de nulidade do contrato, a baixa do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito e reparação moral no importe de 12.000 reais.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido contido na inicial para condenar a 1ª Requerida (OI MÓVEL S.A.) a indenizar à parte Autora, por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (dia 25/06/2018), à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária, pelo índice do INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e, via de consequência, dou por extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial além de requerer a reforma da r. sentença quanto ao parâmetro de correção monetária dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao RI objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor ora recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes (ID 1303516) decorrente de débito no qual não reconhece, uma vez que sequer é cliente da empresa recorrente.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela recorrente consistem em dados em telas sistêmicas que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Quando ao parâmetro de correção monetária referente aos danos morais, tenho que não assiste razão o recorrente. Isso porque a sentença de primeiro grau fixou a indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros à taxa de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), a partir da data do evento danoso (dia 25/06/2018), à luz do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da jurisprudência supramencionada, tem-se que:
SÚMULA 54, STJ
: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Sendo assim, infere-se que a aplicação da súmula 54, STJ está correta, uma vez que no caso dos autos não há responsabilidade contratual entre as partes.

Por isso, a
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno ainda o pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.